Tribunal: TJMT
Processo: 1021732-42.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-26
Data de publicação: 2021-03-26

Ementa:
JUIZO DE RETRATAÇÃO POSITIVO.
EMENTA.
AGRAVO INTERNO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO DO JUIZ QUE DETERMINA EMENDA DA INICIAL – DISCUSSÃO SOBRE VALIDADE DA NOTIFICAÇÃO FEITA – AUSENCIA DO ROL DO ART.1.015 DO CPC – POSSIBILIDADE DE APRECIAÇAO DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – FLEXIBILIDADE DA NORMA - JUIZO DE RETRATAÇÃO POSITIVO – NEGATIVA DE LIMINAR – INCISO I, ART. 1015 DO CPC - AGRAVO DE INSTRUMENTO JULGADO DE FORMA MONOCRÁTICA – PREENCHIMENTO DOS REQUISITROS LEGAIS – LIMINAR DEFERIDA EM GRAU RECURSAL – PROSSEGUIMENTO DO FEITO NOS ULTERIORES TERMOS DO PREVISTO O DECRETO-LEI 911/69. Juízo de retratação positivo para conferir substancia formal em relação a interposição do recurso e, enveredando-se o seu mérito, para deferir a liminar almejada.
(1)- A decisão que determina a emenda da inicial, não esta no rol do prescrito pelo art. 1.015 do CPC e, portanto, não pode ser alvo de recurso de agravo de instrumento, como regra geral que, em certas situações, comportam análise em relação a extensão daquela decisão em face do direito posto sob apreciação do Estado-Juiz.
(2)- Na espécie, verificando que, apesar de ser consignado pelo juiz, no despacho inicial como emenda desta mas, em verdade, envereda-se ao afirmar que não existe constituição em mora e esta situação é alvo do recurso de agravo de instrumento, o que deve ser visto é o mérito daquela decisão que, a tempo, forma, modo, negou a liminar pretendida e, desta forma, deve ser processado o agravo de instrumento, na dicção do inciso I, do art. 1015, do Código de Processo Civil.
(3)- Em juízo de retratação positivo, cumpridos os requisitos legais, enveredando-se no mérito do agravo, deve ser visto que, o credor fiduciário, endereçando três correspondências para o endereço constante do contrato e este retorna como ‘ausente’, não estando obrigada a fazer outras diligências, vez que cumpriu o estabelecido no § 2o, do art. 2o, do Decreto-Lei 911/69, quando o bastante para que a constituição em mora seja feito, posteriormente, através do protesto do título, pela obrigação efetivamente vencida.
(4)- Concede-se liminar para que o processo de busca e apreensão tenha regular andamento perante o Juízo de primeiro grau de jurisdição e regular andamento do feito, nos ulteriores termos do previsto no Decreto-Lei 911/69.
RELATÓRIO.
Trata-se de recurso agravo interno interposto por BANCO VOLKSWAGEN S.A. contra decisão monocrática em sede de recurso de agravo de instrumento de n. 1021732-42.2020.8.11.0000 aviado na “AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO” de no 1025324-88.2020.8.11.0002 onde litiga com LARYSSA PAULA DA CONCEICAO ARRUDA e tramita originalmente perante a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande - MT.
Prolatada a decisão monocrática sob ID. 63877469 o relator não conheceu do agravo de instrumento porque manifestamente inadmissível.
Em apertada síntese, alega o agravante sob ID. 66912476 ser cabível o recurso de agravo de instrumento interposto, uma vez que todas as decisões do Juízo de Primeiro Grau, independentemente se despacho ou decisão interlocutória, e, desde que estejam elencadas nos incisos do art. 1.015 do CPC, são impugnáveis através do recurso de agravo de instrumento; que a decisão agravada trouxe prejuízos ao agravante, na medida em que a agravada está inadimplente até a presente data e permanece na posse do bem, tendo em vista que a liminar de busca e apreensão não foi concedida.
Sem contrarrazões.
FUNDAMENTAÇÃO E DECISÃO.
Pois bem.
Creio que, baixando os fatos a realidade, a situação recíproca entre os protagonistas do embate judicial , ainda na fase embrionária, travada no juízo de piso, modificando a decisão de piso, é caso de este recurso de agravo de instrumento ser regularmente processado. Não basta, na espécie, simples anotação da denominação constante do despacho (emenda da inicial) e sim os reflexos dela decorrente e a situação jurídica em relação ao próprio mérito do recurso, vendo ambos numa interpretação sistemática em todos os seus aspectos.
Isto porque, o Decreto-Lei 911/69 que disciplina a questão pertinente ao contrato de alienação fiduciária contempla que para o exercício da ação, que começa com a busca e apreensão do bem e somente após esta fase é que reside a citação do devedor inadimplente (requerido).
Desta forma, a condição da ação, na ótica versada neste recurso, realmente se confunde com os requisitos necessários ao deferimento da liminar. Encaixa, perfeitamente, na disposição contida no inciso I, do art. 1.015 do Código de Processo Civil – tutela de natureza provisória – NEGADA.
Por este aspecto, tratando-se de recurso que visa combater decisão de primeiro grau, onde, embora com a nomenclatura de emenda da inicial, está impondo ao agravante o cumprimento de requisitos que afirma já ter preenchido o recurso de agravo de instrumento, é questão de mérito que foi enfrentado pelo juiz e, desta forma, deve ser visto, por uma interpretação ampliada que, em verdade, restou-lhe negada a liminar e, desta forma, deve o Tribunal apreciar e julgar o recurso que, justamente, combate tal decisão.
Desta forma, em primeiro compasso, aceitando as ponderações do banco agravante, existem condições de admissibilidade em relação ao recurso interposto e, desta forma, passo a analisar sobre seu mérito.
No caso em apreço, verifico que a notificação endereçada pela credora fiduciária bem como o instrumento de notificação foi enviado para endereço constante do contrato - Rua Vertical, n. 33, Centro Sul, Várzea Grande, Várzea Grande-MT, CEP 78.110-055.
No caso dos autos, conforme narra a inicial residiu a remessa em três oportunidades da notificação para constituição em mora do devedor através de correspondência., no endereço constante do contrato. Não está a instituição financeira, por diligência própria, se dirigir para tentar localizar o devedor. Esta atividade é desenvolvida pela ECT e, de consequência, a única obrigação que tinha, e este foi cumprida, era o endereçamento da correspondência no endereço constante do contrato e, se esta retorna, em face de ser o mesmo ‘ausente’ é tanto basta para que seja feito o protesto do titulo para fins e efeitos de regular constituição em mora.
Desta maneira, frustrada a notificação extrajudicial, correspondência enviada sem que o devedor fiduciário fosse encontrado no endereço constante do contrato, quanto o bastante para que, cumprindo a obrigação da constituição em mora, segundo o prescrito no Decreto-Lei 911/69.
Equivocou-se a magistrada. No caso, levando em consideração os aspectos acima, exauriu-se os meios da notificação pessoal vez que o banco credor cumpriu religiosamente o previsto em lei para o ato, isto é, tão somente a notificação através da EBCT, conforme reza o § 2o, do art. 2o do Decreto-Lei 911/69:
‘A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário’.
Se mudou ou se não foi encontrado, situação que, em caso de mudança de endereço, deveria ser comunicado ao banco, sob a égide da boa fé objetiva que deve ter todo contrato. Se não o fez, não mais encontrado na loção constante do contrato, quando o bastante para que, em relação a sua constituição em mora, seja feita através do protesto do débito vencido, como, de fato ocorreu na espécie (ID 51376523-origem). Está o despacho impondo a credora fiduciária uma obrigação que a lei não lhe está a impor. Quando a lei quis, determinou; sobre o que não quis, guardou silêncio.
A propósito da situação que bem se amolda no caso concreto já posicionou o colendo Superior Tribunal de Justiça:
"RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. DL 911/69. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. AVISO DE RECEBIMENTO (AR) COM INFORMAÇÃO DE QUE O DEVEDOR MUDOU-SE. COMPROVAÇÃO DO RECEBIMENTO PESSOAL. DESNECESSIDADE. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. INDEVIDA. 1. Ação de busca e apreensão da qual se extrai este recurso especial, interposto em 16/5/19 e concluso ao gabinete em 1o/8/19. 2. O propósito recursal consiste em definir se é imprescindível a comprovação simultânea do encaminhamento de notificação ao endereço constante no contrato e do seu recebimento pessoal, para a constituição do devedor em mora nos contratos de alienação fiduciária. 3. O prévio encaminhamento de notificação ao endereço informado no contrato pelo Cartório de Títulos e Documentos é suficiente para a comprovação da mora, tornando -se desnecessário ao ajuizamento da ação de busca e apreensão que o credor fiduciário demonstre o efetivo recebimento da correspondência pela pessoa do devedor. 4. O retorno da carta com aviso de recebimento no qual consta que o devedor "mudou -se" não constitui, por si só, fundamento para dizer que não foi constituído em mora. 5. A bem dos princípios da probidade e boa -fé, não é imputável ao credor fiduciário a desídia do devedor que deixou de informar a mudança do domicílio indicado no contrato, frustrando, assim, a comunicação entre as partes. 6. Na hipótese dos autos, o Tribunal de origem extinguiu o processo sem resolução de mérito, por ausência de comprovação da mora para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, sob o fundamento de o AR constar a mudança do devedor. Esse entendimento não se alinha à jurisprudência do STJ.7. Recurso especial conhecido e provido". (REsp 1.828.778/RS, 3a Turma, DJe 29/08/2019)
"RECURSO ESPECIAL. BUSCA E APREENSÃO DE BEM OBJETO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. MORA EX RE. NOTIFICAÇÃO. NECESSÁRIA APENAS À COMPROVAÇÃO PARA AJUIZAMENTO DA AÇÃO E DEFERIMENTO DA LIMINAR. DOMICÍLIO. ATUALIZAÇÃO, EM CASO DE MUDANÇA. DEVER DO DEVEDOR. BOA FÉ -OBJETIVA. ENVIO DE NOTIFICAÇÃO PARA O ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO. FRUSTRAÇÃO, EM VISTA DA DEVOLUÇÃO DO AVISO DE RECEBIMENTO, COM ANOTAÇÃO DE MUDANÇA DO NOTIFICADO. DOCUMENTO, EMITIDO PELO TABELIÃO, DANDO CONTA DO FATO. CUMPRIMENTO PELO CREDOR DA PROVIDÊNCIA PRÉVIA AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO, QUE PODERIA SER -LHE EXIGÍVEL. 1. A boa -fé objetiva tem por escopo resguardar as expectativas legítimas de ambas as partes na relação contratual, por intermédio do cumprimento de um dever genérico de lealdade e crença, aplicando -se a aos os contratantes. Destarte, o ordenamento jurídico prevê deveres de conduta a serem observados por ambas as partes da relação obrigacional, os quais se traduzem na ordem genérica de cooperação, proteção e informação mútuos, tutelando -se a dignidade do devedor e o crédito do titular ativo, sem prejuízo da solidariedade que deve existir entre eles. 2. A moderna doutrina, ao adotar a concepção do vínculo obrigacional como relação dinâmica, revela o reconhecimento de deveres secundários, ou anexos, que incidem de forma direta nas relações obrigacionais, prescindindo da manifestação de vontade dos participantes e impondo ao devedor, até que ocorra a extinção da obrigação do contrato garantido por alienação fiduciária, o dever de manter seu endereço atualizado. 3. Por um lado, embora, em linha de princípio, não se deva descartar que o réu possa, após integrar a demanda, demonstrar ter comunicado ao autor a mudança de endereço, não cabe ao Juízo invocar a questão de ofício. Por outro lado, não há necessidade de que a notificação extrajudicial, remetida ao devedor fiduciante para comprovação da mora, em contrato garantido por alienação fiduciária, seja recebida pessoalmente por ele. 4. A mora decorre do simples vencimento, devendo, por formalidade legal para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, ser apenas comprovada pelo credor mediante envio de notificação, por via postal, com aviso de recebimento, no endereço do devedor indicado no contrato. Tendo o recorrente optado por se valer do Cartório de Títulos e Documentos, deve instruir a ação de busca e apreensão com o documento que lhe é entregue pela serventia, após o cumprimento das formalidades legais. 5. Recurso especial provido". (REsp 1.592.422/RJ, 4a Turma, DJe 22/06/2016) Assim, em conclusão, o recurso especial comporta provimento, para, uma vez reconhecida a devida comprovação da mora, determinar o regular processamento da ação de busca e apreensão. Tem-se por prejudicado, destarte, o exame das demais alegações trazidas no recurso. Forte nessas razões CONHEÇO do recurso especial e DOU-LHE PROVIMENTO, para reconhecer como suficiente, para a comprovação da mora do devedor, o envio de notificação ao seu endereço, mediante carta com aviso de recebimento, ainda que devolvido com o motivo "desconhecido". Por conseguinte, determino o retorno dos autos ao Tribunal de origem, para o regular processamento da ação de busca e apreensão. Por derradeiro, previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar sua condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, e 1.026, § 2o, do CPC/15. Publique -se. Intimem -se. Brasília, 12 de agosto de 2020. MINISTRA NANCY ANDRIGHI Relatora)’. (grifei).
Com tais considerações, conheço do recurso e lhe dou provimento, reconheço que o devedor está regularmente constituído em mora e CONCEDO A LIMINAR ALMEJADA, determino que o processo de Busca e Apreensão promovida pelo agravante em face do agravado tenha seu regular processamento.
Intime-se o agravado para, querendo, responder soa termos do presente recurso de agravo de instrumento.
Com ou sem resposta, transcorrido o prazo legal, após regularmente certificado, voltem os autos para a apreciação do seu mérito.
Dê ciência desta decisão, com cópia integral da mesma, ao conhecimento da magistrada de piso, para os fins de direito.
Intimem-se.
Cumpram-se.
DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO.
(RELATOR).